Tribunal: TJMT
Processo: 11880-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
14/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 641407-9 / 2020
Segunda-feira, 14 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80118800320198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80118800320198110001
Requerente: PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
Requerido: ROGER FERREIRA DE MELLO
Beneficiário: PARQUE CHAPADA DOS BANDEIRANTES
Conta Judicial 5000113648036
Valor: R$ 1.737,36 (um mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos)
Autorizado: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ: 20.963.985/0001-68
Data de Emissão: 14/09/2020
Titular Conta ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - ADVOCACIA
CPF/CNPJ Titular Conta 20.963.985/0001-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 884227 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1067876735 1/1